Tribunal: TJMT
Processo: 1022496-25.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022496-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (RECORRENTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), ESTER FERNANDA VENDRAMIN - CPF: 025.033.621-92 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1022496-25.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Joao Augusto de Almeida Joppert

Ester Fernanda Vendramin

Embargado(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de outubro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, mas, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão em relação aos atos ilícitos praticados pela Embargada em relação à negativação e a suspensão do serviço, em decorrência de faturas em questionamento administrativo.

Aduz que:

“5. Ocorre que, da análise dos autos, em especial da própria Petição Inicial (ID 93762505) e do Recurso Inominado (ID 93759136) destes prejudicados Embargantes, verifica-se que o caso à baila não se restringe a validade ou não das cobranças sub judice. Vai, pois, além, vez que, mesmo pendente de resposta sobre a reclamação então realizada na OUVIDORIA da Embargada, esta simplesmente OPTOU por NEGATIVAR o nome do Embargante, bem como por CEIFAR”.

(...)

9. Outrossim, cumpre ressaltar que, conforme apontado na impugnação à contestação (ID 93759116 – §13), frente à forma proposital em que a Embargada buscou MACULAR o nome do Embargante, bem como SUSPENDER o fornecimento de essenciais serviços, isto ANTES MESMO DA RESPOSTA À RECLAMAÇÃO REALIZADA À SUA OUVIDORIA, os consumidores novamente entraram em contato com a concessionária, gerando o protocolo no 65466507, ESTE SEQUER REBATIDO EM MALFADADA CONTESTAÇÃO.

10. Logo, Excelências, resta por evidente que a demanda não envolve apenas questão sobre cobrança indevida de valores, mas também e principalmente sobre o DESCASO da Embargada que negou a realização de vistoria in loco na residência dos Embargantes, bem como a INDEVIDA INCLUSÃO DE APONTAMENTO E SUSPENSÃO DOS ESSENCIAIS SERVIÇOS calcadas em dívidas que estavam questionadas administrativamente pelos demandantes (reclamação na ouvidoria), cuja resposta ainda se encontrava pendente”
.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja modificada a decisão embargada, com a finalidade de ser reconhecida a ilicitude cometida pela Embargada.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID 102392976.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

No caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão e/ ou obscuridade apontada pela Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado, expressamente o seguinte:

1. Neste caso, ao que consta, não houve alteração abusiva nos valores das faturas contestadas nesses autos referentes aos meses de março/2020, no valor de R$ 536,17 (quinhentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) -
(539 kWh) e abril/2020, no valor de R$ 648,30 (seiscentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) - (659 kWh). O que está sendo cobrado pela concessionária é o consumo efetivamente registrado, não há elementos nestes autos para reconhecer a existência de erro de medição, sobretudo diante da análise do histórico de consumo, onde há faturas anteriores não discutidas em valores superiores aos ora impugnados.

2. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado na unidade consumidora da parte autora, a improcedência dos pedidos iniciais se impõem.

(...)

4. Além das faturas mencionadas na sentença, em consulta no site da Reclamada, verifico que em novembro/2020 foi pago R$ 472,79, dezembro/2020 R$ 492,27, em março de abril de 2021. R$ 452,62 e R$ 459,62, respectivamente, que são os mesmos meses do ano anterior, de forma que não variou muito, embora tenha outros meses registrado consumo menor. Deve ser ressaltado que os meses de março e abril foram os dois primeiros meses da pandemia covid-19, onde a recomendação era para permanecer e casa, e normalmente houve registro maior de consumo de energia elétrica”.

Ademais, não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, não prospera o pedido de revisão das faturas ora questionadas, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de o consumidor não concordar com as cobranças realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

Em que pese o Embargante alega que o houve a inserção de nome nos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão dos serviços, de forma indevida, quando ainda estava questionando as faturas pela via administrativa, no caso, aguardando a resposta da Reclamação realizada na ouvidoria, a meu ver, não houve qualquer prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, pois, anteriormente a reclamação realizada na ouvidoria, a Ré já havia respondido ao consumidor as reclamações realizadas via telefone (protocolo 64564733) e a realizada por meio do site “
www.consumidor.gov.br
”.

Assim, se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Outrossim, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Cabe acrescentar ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021